Tribunal: TJSP
Processo: 2134014-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação de danos. Insurgência contra decisão que determinou a incidência do CDC e inverteu o ônus da prova. Existência de relação de consumo entre as partes. Serviço de telefonia contratado é usado em benefício próprio, para desenvolver sua atividade no ramo de turismo, sendo destinatária final. Pessoa jurídica que, na hipótese, é

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação de danos. Insurgência contra decisão que determinou a incidência do CDC e inverteu o ônus da prova. Existência de relação de consumo entre as partes. Serviço de telefonia contratado é usado em benefício próprio, para desenvolver sua atividade no ramo de turismo, sendo destinatária final. Pessoa jurídica que, na hipótese, é tecnicamente hipossuficiente perante a fornecedora, impondo-se a inversão do ônus da prova por aplicação do art. 6o, inc. VIII, do CDC.

Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134014-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado MC PASTORE VIAGENS E TURISMO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134014-86.2020.8.26.0000 - Valinhos - Voto no 44.577 - Cida
2
VOTO No: 44.577
AGRV.No: 2134014-86.2020.8.26.0000
COMARCA: Valinhos
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Bianca Vasconcellos Coatti
AGTE. : Telefônica Brasíl S/A.
AGDO. : MC Pastore Turismo e Viagens Ltda.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade
de
débito
cumulada com reparação de danos. Insurgência
contra decisão que determinou a incidência do CDC e
inverteu o ônus da prova. Existência de relação de
consumo entre as partes. Serviço de telefonia
contratado é usado em benefício próprio, para
desenvolver sua atividade no ramo de turismo, sendo
destinatária final. Pessoa jurídica que, na hipótese, é
tecnicamente hipossuficiente perante a fornecedora,
impondo-se a inversão do ônus da prova por
aplicação do art. 6o, inc. VIII, do CDC.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes e
inverteu o ônus da prova para determinar à requerida que refute o quanto alegado na
inicial.
A agravante entende inaplicável o CDC e como consequência
defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova.
Recurso tempestivo e processado sem a concessão do efeito
suspensivo. Contraminuta à fl. 280/290.
É a suma do necessário.
Respeitadas as razões defendidas, tem-se que a r. decisão
recorrida não merece reparos, pois embora a parte agravada seja pessoa jurídica,
este fato não descaracteriza, por si só, sua qualidade de consumidora. O serviço de
telefonia contratado é usado em benefício próprio, para desenvolver sua atividade no
ramo de turismo, sendo destinatária final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134014-86.2020.8.26.0000 - Valinhos - Voto no 44.577 - Cida
3
De modo, que na hipótese há relação de consumo entre as
partes.
Nesse sentido:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória de nulidade
contratual c.c indenização por danos morais e materiais

Decisão reconheceu aplicação do CDC invertendo o ônus da
prova
Insurgência quanto à caracterização da relação de
consumo Relação de consumo configurada entre as partes
Incidência do CDC Inversão do ônus da prova que é regra de
instrução
Inteligência do art. 373, §1o, do CPC/15

Precedentes Recurso negado.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2098148-17.2020.8.26.0000;
Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Privado; Foro de Embu-Guaçu - Vara Única; Data do
Julgamento: 26/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020)
Ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA - telefonia - RELAÇÃO DE CONSUMO -
AUTORA - PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA
TÉCNICA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6o, VIII,
DA LEI 8.078/90 - POSSIBILIDADE - RÉ - COBRANÇA
SUPERIOR À AVENÇADA - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
RESPONSABILIDADE objetiva - ART. 14 Do cdc - DANO
MATERIAL
-
RESSARCIMENTO
-
IMPOSIÇÃO
-
PRESERVAÇÃO
DO
"STATUS"
PATRIMONIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO - NATUREZA
CONDENATÓRIA - FIXAÇÃO - BALIZAMENTO - ART. 85, §
2o, DO CPC. APELO DA ré não PROVIDO E DO AUTOR
PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1107424-85.2017.8.26.0100; Relator
(a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 27a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134014-86.2020.8.26.0000 - Valinhos - Voto no 44.577 - Cida
4
Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 22/06/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que determinou a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do
ônus de prova em favor do autor Presença dos requisitos
previstos no artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do
Consumidor
Relação de consumo
Pessoa jurídica
vulnerável Finalismo aprofundado Jurisprudência do STJ
Consideradas as máximas da experiência, a inversão do ônus
de prova a favor do consumidor está ́ atrelada a` constatação
da verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do
consumidor
Juízo a quo que determinou que a agravante
apresentasse cópia do contrato firmado entre as partes, prova
que pode ser produzida pela fornecedora do serviço, sem
qualquer dificuldade Decisão mantida Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2058709-96.2020.8.26.0000;
Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Privado; Foro de Leme - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020)
De acordo com o art. 6o do CDC:
“São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da
defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da
prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiências”
Assim, caracterizada a relação de consumo e diante da
hipossuficiência técnica da parte para comprovar a regularidade do serviço
contratado, tem-se que realmente era o caso de inversão do ônus da prova, que é
regra de instrução e não de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134014-86.2020.8.26.0000 - Valinhos - Voto no 44.577 - Cida
5
Anote-se que a inversão do ônus da prova, neste momento, é
oportuna, pois possibilita à recorrente a produção de provas antes do julgamento do
feito, preservando-se a ampla produção de provas e respeito ao contraditório, cuja
distribuição do ônus da prova também encontra fundamento no art. 373, §1o, do CPC:
“(...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de
peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à
excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato
contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo
diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em
que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do
ônus que lhe foi atribuído”.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica